Tribunal: TJSP
Processo: 2288339-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que acolheu pedido de assistência da Agravada no processo originário – Interesse jurídico bem qualificado – Art. 119 do NCPC – Repercussão na esfera de direitos imediata da Agravada – Decisão mantida – Agravo não provido.